Tribunal: TJDFT
Processo: 0007646-46.2010.8.07.0000
Órgão julgador: TARCISIO DE MORAES SOUZA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2021-10-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE Número do processo: 0007646-46.2010.8.07.0000 Classe judicial: PRECATÓRIO (1265) CREDOR: FRANCISCA DAS CHAGAS R. SOUZA, FRANCISCO TOME, FRANCISCO EXPEDITO PARENTE SILVA, FORTUNATO VIEIRA DA SILVA, FERNANDO AZEVEDO DEVEDOR: DISTRITO FEDERAL DESPACHO A fim de instruir o(s) pedido(s) de habilitação formulado(s) (ID 22027662), referente(s) ao(s) direito(s) creditício(s) pertencentes a(o)(s) credor(a)(es) FORTUNATO VIEIRA DA SILVA, intime-se a cessionária requerente CIPLAN CIMENTOS PLANALTO S.A para, no prazo de 15 (quinze) dias: - juntar escritura pública de cessão de direitos da subcessionária G-10 EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIOS LTDA-EPP para o subcessionário MARIO CELSO SANTIAGO MENESES. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 30 de setembro de 2021. TARCÍSIO DE MORAES SOUZA Juiz de Direito Substituto pac